Tribunal: TJES
Processo: 0005884-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005884-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005884-07.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a excessiva onerosidade da obrigação contratual em virtude da pandemia da COVID-19 e determinou a restituição da diferença entre o valor cobrado pela demanda contratada e o efetivamente consumido no período de março a novembro de 2020, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, além da divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pandemia de COVID-19 caracteriza fato jurídico apto a justificar a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica quanto à cobrança de demanda contratada; e (ii) determinar se há fundamento jurídico para manter a condenação à restituição parcial dos valores cobrados com base no consumo efetivo da autora no período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia da COVID-19 constitui evento de força maior e caso fortuito, nos termos do art. 393 do Código Civil, configurando acontecimento imprevisível e inevitável que impactou de forma abrupta e substancial a atividade econômica da autora, comprometendo sua capacidade de cumprir integralmente as obrigações contratuais assumidas.

Aplica-se ao caso a teoria da imprevisão, prevista nos arts. 478 a 480 do Código Civil, possibilitando a revisão contratual quando verificada a excessiva onerosidade para uma das partes e a extrema vantagem para a outra, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro da relação obrigacional.

A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de adequação temporária de contratos de fornecimento de energia elétrica durante o período de restrição decorrente da pandemia, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afastando a aplicação da tarifa binômia (demanda contratada) em favor da cobrança pelo consumo efetivo quando comprovado o impacto substancial nas operações do contratante.

Não configura inovação contratual ou intervenção indevida na regulamentação técnica a determinação judicial de cobrança proporcional ao consumo em contextos excepcionais, mas sim medida de recomposição do equilíbrio do contrato diante de situação extraordinária.

A manutenção da cobrança com base na demanda contratada, em cenário de paralisação forçada das atividades empresariais, implicaria enriquecimento sem causa da concessionária, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Não prospera a tese de ausência de relação de consumo, pois a autora, ainda que utilize energia como insumo produtivo, figura como destinatária final do serviço, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia da COVID-19 constitui fato imprevisível e extraordinário, caracterizando caso fortuito ou força maior apto a justificar a revisão de contrato de fornecimento de energia elétrica com base na teoria da imprevisão.

A cobrança pela demanda contratada pode ser afastada, em caráter excepcional e temporário, quando demonstrado o impacto substancial da pandemia sobre a atividade empresarial, impondo-se a cobrança proporcional ao consumo efetivo.

É abusiva a manutenção da tarifa binômia durante o período de paralisação obrigatória das atividades empresariais, configurando enriquecimento sem causa da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 393, 478, 479, 480 e 884; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 0006056-62.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 25.03.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0002236-91.2020.8.16.0004, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 23.11.2024; TJRS, Ap. Cív. nº 5005788-26.2020.8.21.0008, Rel. Des. Nelson Antonio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 21.03.2024; TJMG, AC nº 5168906-55.2020.8.13.0024, Rel. Desª Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005884-07.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., volta-se contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES, nos autos da ação ajuizada por OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Extrai-se dos autos seu objeto, o questionamento sobre a legalidade da cobrança da
tarifa de demanda contratada
.

Isso porque em decorrência da situação de calamidade pública enfrentada durante a pandemia da COVID-19, a demandante suportou drástica redução em sua atividade empresarial, pleiteando pela modificação da classificação como consumidora do Grupo A (tarifa binômia), para o Grupo B (tarifa monômia), o que reflete em cobrança com base no consumo ativo, afastando-se a referente à demanda contratada.

O Juízo reconheceu que a situação extraordinária e imprevisível, decorrente das medidas de isolamento social e restrição de atividades, tornou a obrigação contratual excessivamente onerosa, acolhendo parcialmente “
os pedidos formulados pela autora, apenas para determinar a restituição, pela requerida, da diferença entre o valor efetivamente consumido e o valor cobrado pela demanda contratada no período de março de 2020 a novembro de 2020, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros moratórios a partir da citação.”

Além disso, condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, rateados na proporção de 50% para cada parte, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelo aborda as teses de inexistência de relação de consumo, pois a apelada utiliza energia como insumo e que agiu em estrito cumprimento do contrato, não se configurando, portanto, a onerosidade excessiva.

Muito bem.

Sobre a questão, concluem os Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 . CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE FORÇA MAIOR. REDUÇÃO DO CONSUMO COMPROVADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA POR CONSUMO MÍNIMO REJEITADA . REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto pela Copel Comercialização S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de readequação contratual em razão da pandemia de Covid-19, condenando-a ao ressarcimento de valores cobrados no período de 20 .03.2020 a 31.03.2020, com base em consumo efetivo de energia elétrica, ao invés do consumo mínimo contratualmente previsto . Sustenta a impossibilidade de revisão contratual, mesmo diante do evento de força maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula de força maior, prevista no contrato de fornecimento de energia elétrica, justifica a readequação das obrigações contratuais em razão da pandemia de Covid-19, levando à cobrança baseada no consumo efetivo durante o período crítico . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A pandemia de Covid-19 constitui evento de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, permitindo a revisão das obrigações contratuais, especialmente em situações de queda significativa de consumo energético comprovada pela parte autora . 4. O contrato firmado entre as partes contém previsão expressa de readequação das obrigações em situações de caso fortuito ou força maior, conforme cláusula 19ª, o que justifica a suspensão ou modificação da obrigação de pagamento com base no consumo real durante o período de pandemia. 5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão contratual com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em situações excepcionais como a pandemia, conforme precedente da 4ª Câmara Cível do TJPR . 6. A sentença corretamente aplicou os princípios contratuais mencionados e determinou o recalculo das faturas, considerando o consumo real de energia durante o período em questão, descartando a cobrança mínima contratual. 7. A alegação da ré de que a autora poderia ter utilizado mecanismos regulatórios para vender o excedente de energia no mercado livre é improcedente, uma vez que tais mecanismos não se aplicavam às condições fáticas de paralisação das atividades empresariais .IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1 .
A pandemia de Covid-19 configura evento de força maior, justificando a readequação contratual quando comprovada a impossibilidade de cumprimento das obrigações nos moldes originalmente pactuados
.2.
A cláusula de força maior em contratos de fornecimento de energia permite a suspensão ou modificação das obrigações contratuais, quando comprovada a queda de consumo em razão de evento extraordinário e imprevisível
.Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art . 393; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55 .Jurisprudência relevante citada: TJPR - 4ª Câmara Cível - 0010285-33.2020.8.16 .0001 - Rel. Des. Luiz Taro Oyama - J. 22 .09.2024; TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar - 0013007-50.2020.8 .16.0030 - Rel. Juiz Victor Schmidt Figueira Dos Santos - J. 03 .04.2023. (TJ-PR 00022369120208160004 Curitiba, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/11/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2024)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. AÇÃO REVISIONAL. SHOPPING CENTER . PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CARACTERIZADO. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO . POSSIBILIDADE. 1. A discussão posta nos autos tem origem no alegado desequilíbrio contratual no "contrato de compra de energia elétrica por demanda" firmado entre as partes para atender o empreendimento (Shopping Center) da parte autora no Município de Canoas. Este
desequilíbrio teria sido ocasionado pelas consequências da pandemia da COVID-19, que trouxe sérias alterações e restrições sócio-econômicas em todo o mundo
. 2. No âmbito Estado do Rio Grande do Sul, como medida de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19, foi instituído o Sistema de Distanciamento Controlado, a partir da edição do Decreto nº 55.240, de 10MAI2020. E no âmbito do Município de Canoas, foi editado o Decreto-Canoas nº 70, de 19MAR2020 e suas posteriores alterações, onde, inclusive, houve a suspensão total das atividades comerciais e fechamento de shoppings centers, consoante a redação original do seu art . 7º.3. Todavia, o cenário de descumprimento contratual por força da pandemia da COVID-19 não pode ser analisado de forma genérica. Faz-se necessária a verificação as condições dos contratantes, do teor da avença, bem assim das medidas estatais e privadas tomadas em relação a cada setor do mercado, pois o Poder Judiciário tem tido muito cuidado ao analisar as relações contratuais, primando pela preservação do princípio da pacta sunt servanda .4. No caso dos shopping centers, ressoa evidente o impacto no movimento das operações instaladas no empreendimento, por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavirus, seja pelas restrições impostas pelo poder público, seja pelo próprio receio dos consumidores pelo medo de contaminação.5.
Hipótese em que no decorrer da instrução não restou demonstrado pela concessionária a oportunização de revisão administrativa da avença, prevista no instrumento . E embora ela não reconheça a pandemia como hipótese enquadrável como caso fortuito e força maior, esta não é a realidade.
Os contratos em comento foram celebrados levando em conta certa expectativa de ocupação e faturamento da rede hoteleira, o que somente não se concretizou em razão da pandemia. Resta, assim, caracterizado o caso fortuito ou de força maior, porquanto as partes contratantes não contribuíram para a potencial frustração da avença tal como originariamente firmada
. Precedentes conferidos
.6.
Não se trata de hipótese de rescisão contratual, mas sim sua adequação à realidade fática. De um lado o consumidor da energia elétrica pagará o que efetivamente consumiu e, de outro, a concessionária receberá pelo que efetivamente forneceu
. E tudo isso durante o período de calamidade pública no Município de Canoas. Ou seja, o lapso temporal é bem definido.7. Por outro lado, por conta dos prejuízos causados pela pandemia da COVID-19, a concessionária foi beneficiada por medidas mitigatórias de parte do Governo Federal, que editou o Decreto nº 10.350/2020, que "Dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e regulamenta a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, e dá outras providências ." Este Decreto foi regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através da Resolução-ANEEL nº 885, de 26JUN2020.8. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos . APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.APELAÇÃO DA PARTE RÉ IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50057882620208210008, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50057882620208210008 OUTRA, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 21/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CEMIG - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA - PANDEMIA - REDUÇÃO DA DEMANDA - CASO FORTUITO - FORÇA MAIOR - PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE.
O art. 478 do Código Civil dispõe que "nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato"
. O Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) de energia elétrica prevê a possibilidade de revisão do MUSD contratado em hipóteses de caso fortuito ou força maior .
A pandemia autoriza a readequação do contrato de demanda mínima contratada, com a cobrança apenas pelo consumo efetivo de energia
. (TJ-MG - AC: 51689065520208130024, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 25/08/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022)

Deste e. Tribunal de Justiça, colhe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA . TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. - Insurgência contra decisão de tutela de urgência para determinar que a ré (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pelo autor (agravado), afastando a forma de pagamento por demanda contratada originalmente pactuada .
Efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica do agravado
. 2. -
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial do agravado, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir.
3 . - Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pelo recorrido para obtenção da tutela de urgência. 4. -
Ocorrência de evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes. Interpretação dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil .
5. -
Risco de dano inverso à agravante não demonstrado
. 6. - Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001875-23.2020.8.08.0000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Apesar das alegações do recorrente, verifica-se o acerto da Sentença, que se baseou na aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da Teoria da Imprevisão, prevista nos arts. 478 a 480 do Código Civil.

Nesse contexto, o acolhimento parcial dos pedidos fundamentou-se, também, pelo vislumbre de enriquecimento sem causa da demandante, em afronta ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, limitando-se à restituição dos valores pagos a maior, no período de determinação nacional de
isolamento e quarentena.

O fato dispensa elucubrações. Não obstante consigne-se que
desde 2019 foram iniciados protocolos de enfrentamento contra a contaminação pelo coronavírus, ações que perduraram até meados de 2022, o que
de fato,
prejudicou sobremaneira o setor
hoteleiro
,
diante da restrição de
agrupamentos em locais fechados, hipótese na qual se subsume o caso dos autos
diante da atividade hoteleira desenvolvida pelo demandante
.

Diga-se que a hipótese de

caso fortuito ou força maior,
bem como
a
que
impossibilita de forma
absoluta
o
cumprimento das obrigações,
não é fator determinante

a
justifica
r

um
a
revisão contratual.

Não obstante,
a
jurisprudência
reconhece,
n
a ocorrência de força maior ou caso fortuito,
naquele
período em que as atividades
econômicas
foram prejudicadas
devido as

paralisações
de observância obrigatória
e culminaram em inadimplementos,
que seja afastada eventual inadimplência e motivada a suspensão proporcional da obrigação
e reequilíbrio entre os contratantes.

E
m consonância destaca-se ainda,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA – PANDEMIA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – TEORIA DA IMPREVISÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, não podendo a realidade atual ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato. 2.
A Apelada contratou fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento comercial – ramo de bares e estabelecimento especializado em servir bebidas – sob a modalidade demanda contratada.
3.
Não obstante a contratação na modalidade “demanda contratada”, inegável que a parte autora se viu impossibilitada de exercer a sua atividade em razão da pandemia COVID-19, sendo de conhecimento notório a declaração de emergência em saúde pública, com a adoção de medidas de suspensão de atividades com a presença de público ou aglomeração de pessoas, por meio de decretos, situação que atingiu, em cheio, o setor de bares.
4.
Trata-se de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que impediu o desenvolvimento da atividade econômica da Apelada, impossibilitando, com isso, o fiel cumprimento da obrigação contratualmente assumida
. 5.
Considerando que a autora não pretende a isenção da cobrança, mas tão somente a aferição, nos meses em que ficou impedida de exercer suas atividades, do consumo efetivamente medido, ao invés do valor cheio previsto no contrato, correta a sentença

combatida, revelando-se abusivo, também, o termo de confissão de dívida assinado.
6.
Não está o Poder Judiciário inovando no sistema de cobrança pelos serviços prestados, ou mesmo intervindo nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, mas tão somente restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo a cobrança fixa pela demanda de potência excessivamente onerosa, considerando a significativa redução do consumo e a impossibilidade de auferir renda em decorrência das restrições impostas
. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006056-62.2020.8.08.0030, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas)

Portanto, sem embargo das razões da Apelante, notadamente quanto à defesa do estrito cumprimento do contrato e a suposta impossibilidade técnica de alteração do faturamento, impõe-se reconhecer a necessidade de restabelecimento do equilíbrio entre as partes, eis que se coaduna ao entendimento majoritário da jurisprudência pátria e afasta eventual enriquecimento sem causa de uma das partes, revelando-se a adequação da aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Como se vê, o caso analisado exige que se observe, considerando a situação imprevisível, a função social dos contratos e a proteção da parte mais vulnerável da relação jurídica.

Em conclusão, não há fundamento para que seja realizada a reforma da sentença, mantendo-se por seus fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.